Tribunal: TJES
Processo: 5013799-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013799-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITARANA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ITARANA – DR. LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO FRAUDULENTO E FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a remoção de anúncios fraudulentos envolvendo ente público, bem como o fornecimento de dados de identificação do usuário responsável, sob pena de multa diária.
2. A parte agravante sustenta impossibilidade fática de cumprimento da ordem por ausência de dados em seus servidores, a inexigibilidade da multa cominatória e, subsidiariamente, a sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de impossibilidade fática, desacompanhada de prova, afasta a obrigação do provedor de aplicação de internet de fornecer dados de identificação de usuário, bem como se são devidas e proporcionais as astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O provedor de aplicação de internet possui dever legal de manter e fornecer, mediante ordem judicial, registros de acesso a aplicações, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.965/2014, incluindo dados aptos à identificação de usuários.
5. A alegação de impossibilidade fática, desacompanhada de prova mínima, não afasta o cumprimento da obrigação legalmente imposta.
6. A multa cominatória constitui meio legítimo para compelir o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC, sendo adequada quando verificada resistência injustificada.
7. O valor das astreintes mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta, da necessidade de inibir o descumprimento e da proteção ao interesse público, não evidenciada excessividade no caso concreto.
8. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, caso demonstrada desproporcionalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O provedor de aplicação de internet deve fornecer, mediante ordem judicial, os dados de identificação de usuários, nos limites dos registros que tem o dever legal de manter. 2. A alegação genérica de impossibilidade fática, sem prova, não afasta o cumprimento da obrigação. 3. As astreintes são legítimas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e podem ser fixadas em valor proporcional à gravidade do caso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014, art. 15; CC, art. 248; CPC, art. 300, art. 537, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/11/2019, DJe 21/11/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.401.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024, DJe 08/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013799-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITARANA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO FRAUDULENTO E FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a remoção de anúncios fraudulentos envolvendo ente público, bem como o fornecimento de dados de identificação do usuário responsável, sob pena de multa diária.
2. A parte agravante sustenta impossibilidade fática de cumprimento da ordem por ausência de dados em seus servidores, a inexigibilidade da multa cominatória e, subsidiariamente, a sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de impossibilidade fática, desacompanhada de prova, afasta a obrigação do provedor de aplicação de internet de fornecer dados de identificação de usuário, bem como se são devidas e proporcionais as astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O provedor de aplicação de internet possui dever legal de manter e fornecer, mediante ordem judicial, registros de acesso a aplicações, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.965/2014, incluindo dados aptos à identificação de usuários.
5. A alegação de impossibilidade fática, desacompanhada de prova mínima, não afasta o cumprimento da obrigação legalmente imposta.
6. A multa cominatória constitui meio legítimo para compelir o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC, sendo adequada quando verificada resistência injustificada.
7. O valor das astreintes mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta, da necessidade de inibir o descumprimento e da proteção ao interesse público, não evidenciada excessividade no caso concreto.
8. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, caso demonstrada desproporcionalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O provedor de aplicação de internet deve fornecer, mediante ordem judicial, os dados de identificação de usuários, nos limites dos registros que tem o dever legal de manter. 2. A alegação genérica de impossibilidade fática, sem prova, não afasta o cumprimento da obrigação. 3. As astreintes são legítimas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e podem ser fixadas em valor proporcional à gravidade do caso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014, art. 15; CC, art. 248; CPC, art. 300, art. 537, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/11/2019, DJe 21/11/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.401.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024, DJe 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013799-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITARANA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ITARANA – DR. LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra a decisão interlocutória que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITARANA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a remoção de anúncios fraudulentos envolvendo o ente agravado, além do fornecimento de dados de identificação do usuário responsável, sob pena de multa diária.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15565012): (i) a impossibilidade fática de cumprir a ordem de fornecimento de dados, por não os ter localizado em seus servidores, o que acarretaria a resolução da obrigação, nos termos do art. 248 do Código Civil; (ii) a consequente inexigibilidade da multa cominatória fixada, por existir justa causa para o descumprimento, conforme o art. 537, § 1º, II, do CPC; (iii) subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado a título de
astreintes
, pugnando por sua minoração em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, pugna pelo provimento recursal para que seja afastada referida obrigação, bem como a respectiva multa, e, subsidiariamente, para que reste reduzida a multa ora arbitrada.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 15807754).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo se registra que, tal qual se entendeu na decisão de efeito, não se vislumbra substrato fático para reforma da decisão agravada.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se perquirir se a alegação de impossibilidade fática, desacompanhada de lastro probatório mínimo, possui o condão de afastar obrigação legalmente imposta a provedor de aplicação de internet.

O Facebook não é um provedor de internet, mas, segundo o Marco Civil da Internet Brasileiro, um Provedor de Aplicações de Internet (PAI). Os provedores de internet são empresas que fornecem acesso à rede, enquanto o Facebook oferece serviços e funcionalidades através da internet, como redes sociais e aplicativos de mensagens.

Atentando-se à tais premissas, é imperioso estabelecer, ainda, que os PAI’s têm condições de fornecer dados de usuários, com base nos dados de conexão que tem o dever de manter, como o número IP e outros registros de acesso, nos termos do Marco Civil da Internet.

Explica-se: embora a obrigação de armazenar e fornecer esses dados recaia primariamente sobre os “provedores de conexão”, os “provedores de aplicação” são responsáveis pelos registros de acesso que eles próprios geram, de acordo com o artigo 15 da Lei 12.965/2014. Vale transcrever:

Art. 15. O
provedor de aplicações de internet
constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos
deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet
, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

Portanto, o “provedor de aplicação de internet” deve fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de acesso e outros dados necessários à identificação de usuários, sendo as
astreintes
um meio legítimo para compelir o cumprimento de tal decisão.

Tal entendimento, aliás, encontra respaldo em julgado recente deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO DE PERFIS FALSOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. FORNECIMENTO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)
. LEGALIDADE DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Casa de Eventos Linhares Ltda., deferiu liminar para determinar a remoção de perfis falsos da plataforma Instagram, o fornecimento de dados de identificação dos usuários responsáveis (como IP, e-mail e porta lógica de acesso), e fixou multa diária pelo descumprimento da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a obrigação de fornecer a porta lógica de acesso e outros dados de identificação dos usuários; (ii) a adequação das astreintes fixadas; e (iii) a legalidade das determinações liminares à luz da legislação aplicável, especialmente o Marco Civil da Internet. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O fornecimento da porta lógica de acesso e dos dados de identificação dos usuários constitui obrigação do provedor de aplicação, com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo necessário para a identificação de usuários responsáveis por perfis falsos que praticam ilícitos
. Precedente: STJ, REsp 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 4.
A multa diária (astreintes) é compatível com a obrigação fixada e se presta a compelir a recorrente ao cumprimento da decisão judicial, conforme art. 537 do CPC
. A sua finalidade não é o enriquecimento da parte autora, mas a efetivação da tutela jurisdicional. 5. Não há demonstração, pela agravante, de que o valor da multa fixada (R$ 1.000,00 por dia) seja desproporcional ou cause prejuízo significativo à parte recorrente, sendo razoável a quantia no contexto dos fatos apresentados. 6. A decisão liminar está devidamente fundamentada nos requisitos legais (art. 300 do CPC), com a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à parte agravada diante da manutenção dos perfis falsos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O provedor de aplicação de internet deve fornecer, mediante ordem judicial, a porta lógica de acesso e outros dados necessários à identificação de usuários que mantenham perfis falsos na plataforma. 2. As astreintes são meio legítimo para compelir o cumprimento de decisão judicial, desde que proporcionais à obrigação e ao objetivo de inibição do descumprimento. 3. A concessão de tutela de urgência está condicionada à presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, como probabilidade do direito e perigo de dano. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19; CPC, arts. 294, 300, 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/11/2019, DJe 21/11/2019. TJSC, Agravo de Instrumento nº 5057519-33.2022.8.24.0000, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, j. 23/02/2023. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2144337-82.2022.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 07/10/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086103320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 06/02/2025)

Tal, aliás, não destoa de decisão pretérita do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1784156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 21/11/2019).

Assim, conclui-se pelo dever do “provedor de aplicação de internet”, nos termos da legislação de regência, em manter e fornecer, mediante ordem judicial, os dados necessários à identificação de usuários que praticam atos ilícitos em suas plataformas.

Nesse contexto, a fundamentação recursal não demonstra a probabilidade do direito alegado, esbarrando na ausência de prova da suposta impossibilidade e na existência de um claro dever legal de guarda dos dados requisitados.

Ademais, a recalcitrância da agravante justifica a fixação da
astreinte
e seu valor, eis que a negativa em fornecer a informação que a agravante detém por imposição legal expressa o nítido intuito de descumprimento da ordem judicial, enquanto o prazo legal de 6 meses se esvai em prejuízo do agravado.

Noutro viés, os fatos narrados envolvem a utilização indevida do nome de um ente público para lesar a população mediante prática de fraudes na internet. Tal evidencia que a decisão agravada visa proteger não apenas terceiros, mas também do bom nome do próprio ente agravado, a justificar a
astreinte
em valor superior ao usual (R$ 10.000,00), mormente diante do modesto teto de R$ 100.000,00 devidamente estabelecido na origem, perfeitamente apto a afastar o enriquecimento sem causa.

Como é cediço, a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual, por seu turno, só incide em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

Ademais, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados (STJ - AgInt no AREsp n. 2.401.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Portanto, ainda que a desproporcionalidade da multa não seja evidente neste momento processual, caso configurada no futuro, poderá ser oportunamente alegada e efetivamente apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.